Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-49.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE INVESTIMENTO. GOLPE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. PARTILHA DE LUCROS E PREJUÍZOS. ARTIGOS 1.643 E 1.644 DO CÓDIGO CIVIL. PARTILHA DO PATRIMÔNIO EXISTENTE NA DATA DA SEPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer, nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens, a comunicabilidade das verbas trabalhistas na constância do casamento. Referidas verbas são enquadradas no art. 1660, inciso V do Código Civil, o qual dispõe que entram na comunhão os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.
2. O patrimônio a ser partilhado engloba os valores de investimento e rendimentos existentes até à época da cessação da vida em comum. 2.1 Há uma presunção relativa de que os valores percebidos 3 (três) anos antes da separação entre as partes foram utilizados em prol da família. 2.2 A realização de investimentos e o prejuízo financeiro amargado por golpe em pirâmide financeira deve ser amargado solidariamente pelo ex-casal, inexistindo fundamento jurídico para restituição de valores que não existiam mais à época da separação, mormente quando a parte possuía ciência dos investimentos.
3. Apelação conhecida e provida.